Tribunal: STF
Processo: RE 80624
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
DESEMBARACO DE MERCADORIAS IMPORTADAS SEM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
NEGADA A PENDÊNCIA DE PROJETO DE LEI A QUE ALUDE O ARTIGO 42, LETRA
B, DA LEI 3.244/57, NÃO SE PODE PRETENDER A INFRINGENCIA DESSE
DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 2. DA LEI
5.424/68, POR SER POSTERIOR A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.